Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708570-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: H. R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal por esta Relatoria (id. 33697928) e a apresentação de resposta pelo agravado-réu (id. 33753908), o agravante-autor junta novo relatório médico (ids. 34120609 e 34120611) para corroborar a tese de urgência do procedimento cirúrgico e requerer a reconsideração da decisão. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada. Assim, o supracitado relatório médico deverá ser apresentado, primeiramente, perante o Juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal examinar referido documento, nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora